Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando o lapso temporal entre o noticiado nos autos subjacentes sobre o agendamento do procedimento cirúrgico do qual necessita a agravada, que estava aprazado para o dia 30/05/2022, consoante informações contidas no Ofício no 4488/2022-SESA/AJL/NJUD1, da Consultoria Jurídica do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, e da apreensão de que a intervenção teria sido consumada e custeada segundo os parâmetros definidos pela decisão que concedera o efeito suspensivo que postulara o agravante, digam os litigantes, especialmente o Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, se o tratamento se ultimara naquela forma, de modo, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 124836355 (fl. 650), Cumprimento de Sentença no 0700445-53.2020.8.07.0018.